Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723463-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento do sinal telefônico do agravante e a abstenção de nova suspensão. O agravante afirma ser cliente da empresa Vivo S.A., que lhe fornece serviço de telefonia fixa, gerência e internet, serviços que imputa serem essenciais para o seu funcionamento. Relata que os três (3) contratos comerciais referentes aos serviços acima relatados perfazem o montante mensal de R$ 1.182,73 (mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), bem como informa que o valor é adimplido de forma regular todo mês. Noticia que o corte no fornecimento do serviço de gerência e telefonia tem sido objeto de interrupções frequentes desde fevereiro de 2021, sem apresentação de justificativa. Alega que a tentativa de solucionar o problema por meio dos canais de atendimento da agravada não apresentou os resultados esperados, ao argumento de que a agravada continua interrompendo o fornecimento dos serviços essenciais para o funcionamento do Sindicato Requerente que realiza atendimento cotidianamente. Menciona ter recebido da agravada a declaração anual de quitação dos débitos referente ao ano de 2021. Tece considerações a respeito dos arts. 2o, 3o, 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a reestabelecer o seu sinal telefônico, bem como para a agravada se abstenha de efetuar nova suspensão, sob pena de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 37330855). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento do sinal telefônico do agravante e a abstenção de nova suspensão. A análise perfunctória dos autos revela ter sido demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes para a prestação dos serviços telefônicos. Embora tenha sido demonstrados indicativos de falha na prestação dos serviços contratados, a correlação entre a falha e a prestação dos serviços não está suficiente demonstrada nos autos. É importante ressaltar que os problemas relatados pelo agravante podem decorrer de diversos fatores, inclusive falha operacional do próprio aparelho telefônico utilizado. A questão demanda mais esclarecimentos e a aferição da real causa do problema demanda dilação probatória, como bem destacou o Juízo de Primeiro Grau. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator